Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUERES. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRÉDIO ALUGADO À POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL NÃO DESOCUPADO INTEGRALMENTE. DEVOLUÇÃO DO EDIFÍCIO. VISTORIA. ENTREGA DAS CHAVES. VIDRO TRINCADO. SISTEMA DE CÂMERAS. Se restou demonstrado que a parte autora, locadora do edifício, continuou ocupando o imóvel por mais de dois meses, após a assinatura do contrato de locação não residencial, em concomitância com a Polícia Civil do Distrito Federal, e que a locadora, após desocupar integralmente o imóvel, emitiu nota fiscal com valor proporcional, indicando claramente que não cobrou o valor relativo ao período em que ambas as partes dividiram o imóvel, com notícia inclusive de rateio das contas de água e luz, não faz sentido querer vir a juízo pleitear alugueres a contar da assinatura do contrato, sobretudo quando há previsão no projeto básico, que integra o contrato, indicando que o bem deve estar desocupado, o que só ocorreu posteriormente. Admitir raciocínio diverso implicaria em ofensa ao princípio da vedação do comportamento contraditório, especialmente quando ficou indene de dúvidas que a locadora, sabedora do ônus do qual ainda não havia se desincumbido (desocupação integral do edifício), levou quase dois anos, a contar da assinatura da avença, para cobrar os mencionados alugueres. O imóvel não foi devolvido na data inicialmente acertada entre as partes em decorrência de conduta praticada pela autora, que, no mesmo dia, decidiu não comparecer, para realizar a vistoria e receber as chaves. O fato de o bem – um prédio com cinco pavimentos – ter um vidro trincado e um sistema de câmeras que ainda estava na posse da PCDF não configura justa causa para se pleitear o recebimento de aluguel, para prazo além daquele inicialmente convencionado entre as partes, especialmente porque esses dois itens – de menor relevância – foram reparados e devolvidos, respectivamente, sem comprovação de que essas questões tenham impossibilitado nova locação ou a própria utilização da res pela própria autora.